Tribunal: TJSP
Processo: 1002891-55.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Cerceamento de defesa não configurado - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Indenização por invalidez permanente arbitrada com acerto, proporcionalmente ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia judicial e ao limite previsto na legislação vigente na data dos fatos -

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Cerceamento de defesa não configurado - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Indenização por invalidez permanente arbitrada com acerto, proporcionalmente ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia judicial e ao limite previsto na legislação vigente na data dos fatos - Imputação dos encargos sucumbenciais na íntegra ao autor descabida - Honorários advocatícios fixados com acerto por apreciação equitativa - Apelo improvido.